Tribunal: TJDFT
Processo: 0006202-85.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006202-85.2018.8.07.0003 RECORRENTE: VAGNER ABREU DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DIANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). CABIMENTO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO. 2a FASE. CRIME CONTRA CRIANÇA. DECLARAÇÃO DA VÍTIMA SUFICIENTE. AGRAVANTE MANTIDA. 3a FASE. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. FRAÇÃO DE 1/3 MANTIDA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Havendo prova suficiente da materialidade e autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, não há falar em absolvição por ausência de provas. 2. Nos crimes contra o patrimônio, muitas vezes cometido sem a presença de testemunhas oculares, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova e pelas circunstâncias do caso concreto, como ocorreu no caso. 3. Nos casos em que incide a Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, é possível a valoração do emprego de arma branca, no crime de roubo, como circunstância judicial desabonadora (circunstâncias do crime). 4. Decorre da aplicação do critério objetivo-subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena. 5. O fato de não ter sido colacionada aos autos a prova documental apta a comprovar a idade da vítima criança não afasta a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, h, do Código Penal, sendo o depoimento da vítima suficiente para comprovar a idade do menor. 6. Considerando que o iter criminis aproximou-se da consumação, uma vez que a ação criminosa somente foi interrompida devido ao fato de o réu não ter encontrado bens patrimoniais com a vítima, adequada a fração mínima (1/3) para a redução da pena em face da tentativa. 7. Adequado o regime semiaberto quando a pena concretamente imposta é superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos. 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porque, diante da insuficiência da prova produzida quanto à autoria do delito, deve o acusado ser absolvido; b) artigo 59 do Código Penal, pois, restando o crime interrompido em sua fase intermediária, faz jus à redução de 1⁄2 (metade) na terceira fase da dosimetria. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 386, inciso VII, do CPP, e 59 do CP, porque é necessário revolver o conjunto fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ, para: a) modificar a conclusão acerca da autoria e materialidade (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.350.405/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023); b) aplicar fração de diminuição maior da pena (AgRg no AREsp n. 2.222.594/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015